Tribunal: STF
Processo: Rcl 63054
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA: POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo, em 17.10.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Processo n. 0001118-42.2020.5.17.0121, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF:



    “(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A r. sentença condenou os primeiro e segundo reclamados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, julgando improcedente o pedido de condenação dos trabalhadores. Em razões, o Recorrente requer a condenação dos Reclamantes ao pagamento da parcela. Pois bem. Reformada a r. sentença para excluir a condenação das Reclamadas ao pagamento do intervalo interjornada, conforme tópico 2.2.5, excluo a condenação das Rés ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em relação ao pedido de condenação dos Autores, por serem beneficiários da justiça gratuita, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF, decidiu ser indevido o pagamento de honorários advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso percam a ação, ainda que obtenham créditos suficientes para o pagamento dessas custas em outra demanda trabalhista. Desse modo, não há falar em condenação dos Reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Dou parcial provimento para excluir a condenação das Reclamadas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais” (fls. 18-19, doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “(...) quanto aos honorários advocatícios, a decisão foi clara ao fixar que "em relação ao pedido de condenação dos Autores, por serem beneficiários da justiça gratuita, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF, decidiu ser indevido o pagamento de honorários advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso percam a ação, ainda que obtenham créditos suficientes para o pagamento dessas custas em outra demanda trabalhista. Desse modo, não há falar em condenação dos Reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais". A interpretação desta Relatora à ADI 5766 foi claramente exposta na decisão, não havendo qualquer obscuridade na decisão. Não havendo motivos para condenação dos Reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios” (fls. 6-7, doc. 6). 



    2. O reclamante alega que pela “decisão recorrida deu provimento a ambos os recursos das reclamadas para reformar a sentença de 1º grau, indeferir o pedido de horas suprimidas do intervalo interjornadas, reflexos, bem como rejeitou a aplicação da previsão contida no art. 790, §§3º e 4º, da Reforma Trabalhista quanto a concessão da justiça gratuita, sob a justificativa de que no julgamento da ADI 5766, o E. STF declarou inconstitucional os artigos 790-B, caput e §4º, bem como o artigo 791-A, §4º, ambos da CLT” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que “a decisão reclamada deve ser cassada e outra proferida em seu lugar, uma vez que o C. STF não declarou inconstitucional o caput do artigo 791- A, que impõe a fixação de honorários advocatícios em face do sucumbente no objeto da pretensão. O direito aos honorários advocatícios permanece hígido em nosso ordenamento jurídico, inclusive em face das pessoas agraciados com os benefícios da gratuidade judiciária que vierem a ser declaradas sucumbentes na demanda ” (fls. 3-4, doc. 1).



    Sustenta: “em que pese o Regional reconheça que a reclamação trabalhista fora ajuizada na vigência da Lei 13.467/2017, de modo que as alterações introduzidas no art. 790 da CLT pela Lei 13.467/2017 são aplicáveis à presente demanda a teor das previsões contidas nos parágrafos 3º e 4º, opta por afastar a aplicação dessa norma específica por má interpretação do julgamento da ADI 5766 dessa Suprema Corte” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “a gratuidade da justiça não impede a condenação ao pagamento dos aludidos honorários em desfavor do beneficiário, nos termos do disposto no § 4º do art. 791-A da CLT. O pagamento da verba apenas será exigível na hipótese de cessação do estado de miserabilidade da parte reclamante, com a obtenção de créditos capazes de suportar tal despesa, sendo a análise de exigibilidade própria da fase executiva, quando comporta decisão pela suspensão, integral ou parcial, inclusive por limitação de percentual de créditos conquistados em juízo (na própria ação ou em outra), mediante exame das circunstâncias particulares de cada caso” (fl. 6, doc. 1).



    Pede seja julgada procedente a reclamação “para que se anule o v. Acórdão proferido pela 03ª Turma do TRT da 17ª Região, no bojo do processo de nº 0001118-42.2020.5.17.0121, para que seja dada nova decisão com fixação de honorários sucumbenciais, observando-se, desta vez, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento da ADI 5766, bem como os artigos infraconstitucionais aqui mencionados” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar a impossibilidade de condenar o beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios sucumbenciais, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros  órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 20.10.2021, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, “para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 4.11.2021).



    Em seu voto, o Ministro Alexandre de Moraes, designado nessa ação Redator para o acórdão, consignou:



    “(...) não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    Os dois dispositivos, tanto o caput quanto os parágrafos, estão estabelecendo obstáculos à efetiva aplicação do art. 5º, LXXIV – repito:



    ‘Art. 5º ...



      LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência.



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso.



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais” (DJe 1º.6.2022). 



    7. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho não condenou o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência aos seguintes fundamentos:



    “Em relação ao pedido de condenação dos Autores, por serem beneficiários da justiça gratuita, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF, decidiu ser indevido o pagamento de honorários advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso percam a ação, ainda que obtenham créditos suficientes para o pagamento dessas custas em outra demanda trabalhista. Desse modo, não há falar em condenação dos Reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais” (fls. 18-19, doc. 10).



     A autoridade reclamada afastou a suspensão da exigibilidade de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF. 



    Entretanto, no § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, dispunha-se: 



    “§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” 



    Diferente do que pretende fazer crer a autoridade reclamada, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal não declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, mas apenas da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, mantendo hígida a parte remanescente desse dispositivo legal. 



    O deferimento do beneficio da justiça gratuita não impediria a autoridade reclamada de condenar o interessado ao pagamento de honorários advocatícios, cuja cobrança estará sujeita a uma condição suspensiva de exigibilidade.



    Assim, por exemplo, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no Agravo Regimental na Reclamação n. 51.063, julgada, por unanimidade, na Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “(...) É preciso destacar, assim, que nem a legislação, nem a jurisprudência dos Tribunais vedam a condenação do beneficiário da gratuidade de justiça ao pagamento de honorários. O que existe no ordenamento pátrio é uma condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da condenação. Quando se fala em exigibilidade de título condenatório judicial, evidentemente se trata de matéria concernente à execução. Desse modo, a exequibilidade de honorários sucumbenciais é tema a ser discutido em fase executória.



    17. A seu turno, no tocante à ADI 5.766/DF, ao examinar regras referentes à execução dos honorários de sucumbência (fase executória), esta Suprema Corte afastou a possibilidade de utilização de créditos obtidos em processos diversos capazes de suportar a despesa. Como se vê, em discussão a responsabilidade patrimonial pelo pagamento da verba sucumbencial, não a constituição do título executivo judicial em si” (Rcl n. 51.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva. No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas. Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.



    2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 57.892-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.3.2023).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão reclamado e contrariou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



     



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão recorrido no ponto referente aos honorários advocatícios de sucumbência e determinar outro seja proferido, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora